Tribunal: TJSP
Processo: 2006015-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O deferimento liminar do pleito de tutela de evidência não é viável em todas as situações previstas em lei, pois em parte delas há

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O deferimento liminar do pleito de tutela de evidência não é viável em todas as situações previstas em lei, pois em parte delas há necessidade de analisar o comportamento processual do réu. No caso em exame, tratando-se de requerimento fundado no artigo 311, incisos II e IV, do CPC, não existe lugar para a concessão "inaudita altera pars", ante a expressa ressalva contida no parágrafo único. 2. Analisada a matéria no plano da tutela antecipatória de urgência, por aplicação do princípio da fungibilidade, também inviável se apresenta a concessão da medida. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá vir a ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.